Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721831-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITAL PACHECO AGRAVADO: ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES RÉU ESPÓLIO DE: JOAQUIM DANTAS NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VITAL PACHECO em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0049941-66.2008.8.07.0001 iniciado por ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES e ESPÓLIO DE JOAQUIM DANTAS NUNES, nos seguintes termos: “Defiro o requerimento de penhora na folha de rendimentos da parte executada, limitada a 30% dos seus rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. Ressalto, inclusive, que a medida já foi adotada por este juízo nos presentes autos, sem que tenha havido qualquer informação acerca de comprometimento da subsistência do executado Vital Pacheco. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, transcrevo o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELOS EXEQUENTES FRUSTRADAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL MENSAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 4. A inércia e descaso da devedora com a execução de título extrajudicial em curso a ela devem afetar, porque o comportamento desinteressado externado pesa somente contra ela. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a parte executada e como providência razoável a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1774440, 07249887220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale ressaltar que a constrição do percentual de 30% das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que a corte especial do STJ também já se manifestou sobre a possibilidade de penhora de salário para pagamento de débitos cobrados em fase de cumprimento de sentença. Neste sentido, segue o entendimento do TJDFT abaixo colacionado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. 3.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos brutos da executada, observado o princípio da dignidade do devedor e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1766811, 07298750220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos rendimentos da parte executada, limitada a constrição ao importe de 30% dos seus rendimentos mensais líquidos, ou seja, após os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda), por entender que restrição compatibiliza a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, ou em caso de insurgência, inexistindo efeito suspensivo, oficie-se ao INSS, determinando a penhora de 30% dos rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, recebidos por VITAL PACHECO, até a integralização do débito – 117.106,87, com a advertência de que o valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Desde já, fica a parte advertida que, nos termos do artigo 1o, inciso XXXVIII, da Instrução no 11, de 05.11.2021, baixada pelo TJDFT, caberá a ela encaminhar ao destinatário o ofício expedido pela secretaria judicial (cuja autenticidade poderá ser verificada no site do TJDFT), adotando as providências cabíveis com vistas ao envio do documento. Promova a secretaria as diligências necessárias para expedição do ofício. Feito, promova a secretaria a intimação da para para comprovar o encaminhamento do documento ao destinatário, no prazo de 10 dias. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência das partes.” (ID 235967593 na origem). Nas razões recursais (ID 72423332), VITAL PACHECO, ora agravante, afirma que “atualmente encontra-se aposentado, sendo certo que percebe aposentadoria no importe mensal de R$ 3.302,26 (três mil trezentos e dois reais e vinte e seis centavos), ou seja, valor pouco superior ao importe de dois salários-mínimos por mês” e que “se encontra em uma situação de vulnerabilidade e superendividamento, visto que sobre os seus proventos de aposentadoria incidem descontos de empréstimos consignados realizados para sua sobrevivência, diante das dificuldades pelas quais vem passando nos últimos anos”, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça (ID 72423332, p. 4). Alega que “os proventos de aposentadoria e salários possuem natureza alimentar, e como tal são impenhoráveis por se destinar ao sustento e sobrevivência do Agravante, razão pela qual não pode sofrer qualquer tipo de constrição”, a teor do art. 833, IV do Código de Processo Civil (ID 72423332, p. 9). Sustenta que “tramita perante a 14a Vara do Trabalho de Brasília-DF, reclamação trabalhista em fase de cumprimento de sentença contra o Agravado (sic) e outros, promovido por DANIEL FEITOSA BARBOSA (Processo n. 0000528-08.2011.5.10.0014), sendo que naqueles autos foi determinada a penhora de 20% (vinte por cento) da aposentadoria do Agravante” (ID 72423332, p. 15). Argumenta que “a penhora de percentual de uma remuneração tão baixa, ofende o princípio da utilidade da execução, visto que o débito exequendo é significativamente superior ao valor sobre o qual foi determinada a penhora, o que acarretaria uma perpetuação da execução, o que não se admite”, e que “caso esta Egrégia Corte não entenda pela reforma da decisão para afastar a penhora de percentual da aposentadoria do Agravante, o que se admite apenas por amor ao debate, mostra-se necessário ao menos a redução do percentual para o importe de 2,5% (dois e meio por cento) dos rendimentos, de modo a não causar maiores danos e prejuízos ao Recorrente” (ID 72423332, pp. 16 e 17). Requer ao final: “( ) que o(a) Exmo(a). Desembargador(a) Relator(a), a quem for distribuído o presente agravo de instrumento, defira liminarmente a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que o Agravante aufere a título de aposentadoria; ou, subsidiariamente, seja deferida a tutela antecipada recursal ao menos para reduzir o percentual de penhora para o importe de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) dos rendimentos, de modo a não causar maiores danos e prejuízos ao Agravante, nos moldes do que autoriza o art. 1.019, inciso I do CPC. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para, confirmando a liminar, reformar a decisão agravada para indeferir o pedido de penhora de percentual de salário do Agravante, de modo que seja determinada a imediata cessação dos descontos de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante, expedindo-se o competente Ofício para que o Órgão pagador não realize mais os descontos em folha de pagamento. Subsidiariamente, caso esta Egrégia Corte não entenda pela reforma da decisão para afastar a penhora de percentual da aposentadoria do Agravante, o que se admite apenas por amor ao debate, requer o provimento do presente agravo para reformar a decisão de modo que haja ao menos a redução do percentual de penhora para o importe de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) dos rendimentos, de modo a não causar maiores danos e prejuízos ao Recorrente.” – ID 72423332, pp. 24-25. Intimado a demonstrar a hipossuficiência alegada, o agravante VITAL PACHECO apresentou extratos bancários dos meses de abril a junho/2025, e as três últimas declarações de imposto de renda, reiterando o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Sem preparo (gratuidade de justiça é objeto do recurso). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). E, do que se tem, demonstrada a hipossuficiência alegada. As declarações de imposto de renda demonstram que a única fonte de renda do agravante VITAL PACHECO advém de aposentadoria pelo INSS (ID 72676646); os extratos bancários apontam recebimento de proventos no valor de R$ 3.443,72 em maio/2025 (ID 72676644) e R$ 4.153,94 em junho/2025 (ID 72676645). Assim, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, o agravante faz jus ao benefício, razão por que defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Isto definido, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, o agravante VITAL PACHECO busca a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual determinada a penhora de 20% (vinte por cento) dos seus proventos de aposentadoria. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de danos evidenciados. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019). À vista do que dos autos consta, nenhum indicativo suficiente a respaldar a possibilidade de excepcionar a regra relativa à impenhorabilidade. Ao contrário: o valor bloqueado tem origem em proventos de aposentadoria, e a manutenção da penhora tem o potencial de afetar a subsistência digna do devedor e de sua família. Consta na origem que o devedor é aposentado, renda bruta de R$ 6.649,52 em junho/2025 (valor mensal acrescido de 13o salário), valor sobre o qual incidem quatro empréstimos consignados, empréstimo por cartão de crédito e descontos legais, o que totaliza R$ 4.153,94, conforme demonstrativo de crédito de benefício emitido pelo INSS (ID 72423335, p. 3). Sua renda mensal bruta é inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1761886, 07013402920238079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que constitui indicativo suficiente de que eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte devedora pode comprometer gravemente sua subsistência. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar documentação necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora